Tribunal: TJSP
Processo: 2017189-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento – gratuidade processual – art. 99, §2° do Código de Processo Civil – necessidade de oportunizar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos – indeferimento de plano – decisão anulada, de ofício.